Tribunal: TJSP
Processo: 2097923-94.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração pela Prefeitura contra ato do Governador do Estado que, por meio da edição do Decreto 64.946, prorrogou o Decreto 64.881 e, assim, a imposição de quarentena em razão da pandemia do coronavírus, de que decorrente a determinação de restrição ao funcionamento de estabelecimentos que não desenvolvam atividade essencial. Inadequação da via eleita. Súmula 266 do STF.

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração pela Prefeitura contra ato do Governador do Estado que, por meio da edição do Decreto 64.946, prorrogou o Decreto 64.881 e, assim, a imposição de quarentena em razão da pandemia do coronavírus, de que decorrente a determinação de restrição ao funcionamento de estabelecimentos que não desenvolvam atividade essencial. Inadequação da via eleita. Súmula 266 do STF. Precedentes deste Órgão Especial. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2097923-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU, é impetrado JOÃO AGRIPINO
DA COSTA DORIA JUNIOR.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo n. 2097923-94.2020.8.26.0000
Impetrante:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE
VENCESLAU
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO
Voto n. 22.524
Mandado de segurança. Impetração pela
Prefeitura contra ato do Governador do Estado que,
por meio da edição do Decreto 64.946, prorrogou o
Decreto 64.881 e, assim, a imposição de quarentena em
razão da pandemia do coronavírus, de que decorrente a
determinação de restrição ao funcionamento de
estabelecimentos
que
não
desenvolvam
atividade
essencial. Inadequação da via eleita. Súmula 266 do
STF. Precedentes deste Órgão Especial. Ordem
denegada.
Cuida-se de mandado de segurança
impetrado contra ato do Governador do Estado que, por meio da edição
do Decreto 64.946, prorrogou o Decreto 64.881 e, assim, a imposição
de quarentena em razão da pandemia do coronavírus, de que decorrente
a determinação de restrição ao funcionamento de estabelecimentos que
não desenvolvam atividade essencial. Sustenta a impetrante que no
Município há disponibilização de leitos suficientes de UTI, ademais da
menor potencialidade de contágio pelas condições locais; que, assim, a
prorrogação da quarentena desconsidera a particularidade própria da
Cidade e mesmo da Região; que se impõe pesado ônus ao Poder
Público municipal, inclusive no tocante à arrecadação; que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência do Município legislar em matéria de saúde e conforme a
particular circunstância local; que o distanciamento seletivo emana de
orientação das autoridades da União, e reconhecendo que as medidas de
distanciamento devem observar particularidades de cada localidade; que
tem o direito líquido e certo de deliberar sobre a transição do sistema de
isolamento horizontal para o vertical.
Indeferida a liminar (fls. 178/183), a
autoridade impetrada prestou informações (fls. 190/206).
A Procuradoria de Justiça foi pela
denegação (fls. 212/221).
É o relatório.
Na decisão de indeferimento da liminar,
já se havia assentado quanto ao próprio direito líquido e certo aduzido
que “o artigo 3o da Lei 13.979/20, que dispôs sobre medidas voltadas
a enfrentar emergência de saúde pública assim declarada e provocada
pela pandemia do coronavírus, no inciso II previu a quarentena,
definida, no artigo 2o, inciso II, justamente como a restrição a
atividades não consideradas essenciais. Ao Ministério da Saúde se
cometeu, no par. 5o, inciso I, do mesmo art. 3o, a atribuição de estatuir
as condições para a quarentena, ainda no par. 7o, inciso II, prevendo-
se a possibilidade de decretação pelos gestores locais de saúde, desde
que autorizados pelo Ministério. Os parágrafos 10o e 11o ressalvaram,
por fim, as atividades essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, editou-se a Portaria
356/20, do Ministério da Saúde, cujo artigo 4o, parágrafo 1o, delega à
autoridade de saúde local a decretação da quarentena, por ato formal e
motivado.
Daí a superveniência, no âmbito do
Estado, do Decreto 64.881/20 que, em seu artigo 2o, inciso I,
determinou, bem por imposição da quarentena, a suspensão
“atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços.”
Até então nenhuma insurgência da
impetrante se havia manifestado, agora sobrevinda com a
prorrogação do Decreto 64.881, até o próximo dia 31 de maio
(Decreto Estadual 64.946).
Sucede que a flexibilização pretendida
pela Municipalidade, ao que até aqui se considera, descabe impor de
maneira não articulada, quer dizer, isolada, como se prevalente
apenas particular interesse local. Na espécie, com efeito, não se
envolve apenas questão de interesse local como está no art. 30, I, da
CF/88 e de modo a fazer sobrepujar o decreto municipal.
Corre, infelizmente, uma pandemia e, à
evidência, medidas que flexibilizem a quarentena não se tomam do
mesmo modo que se adotou a quarentena sem articulação entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridades sanitárias. Não se trata então de cada Município, e se
socorrendo da via do mandado de segurança, deliberar isoladamente
como vai proceder em relação ao distanciamento social, como se isto
só a ele afetasse, como se as pessoas e o vírus não transitassem entre
as cidades do Estado e do País. Ou, quando menos consideradas as
restrições de locomoção
, como ainda se o atendimento médico-
hospitalar de uma cidade, em período no qual ainda se noticia curva
ascendente de epidemia (em especial no Interior do Estado
v.g.
Jornal O Estado de São Paulo, 7 de maio de 2020, p. A-11, apontando
crescimento dos casos muito superior ao da Região Metropolitana da
Capital), mesmo a caminho de seu pico, não se pudesse afetar por
condições circunvizinhas no âmbito da mesma unidade da Federação.
Nesta linha, portanto, se deve tomar
por enquanto, até apreciação pelo Colegiado
a pretensão de
flexibilizar, de maneira isolada, como se se tratasse de mero e
particular interesse local (art. 30, I, da CF/88), as regras da
quarentena que, no fundo, envolvem matéria de competência acerca
do que é acima de tudo a defesa da saúde, de competência
concorrente da União e dos Estados (art. 24, XII, da CF/88).
Não há dúvida
e a Suprema Corte
vem de reconhecê-lo, ratificada liminar acerca da normatização federal
editada de que na questão em tela não se afasta a competência do
Município (“as providências não afastam atos a serem praticados por
Estado, o Distrito Federal e Município considerada a competência
concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior” - ADI n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.341). Porém, ainda mais recentemente, assentou-se no âmbito do
Supremo Tribunal Federal que “igualmente, nos termos do artigo 24,
XII, o texto constitucional prevê competência concorrente entre União e
Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da
saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30,
inciso II, a possibilidade de suplementar a legislação federal e a
estadual no que couber, desde que haja interesse local” (ADPF 672,
g.n.). Tudo, convenha-se, o que é muito diferente de o ente municipal,
de forma isolada, sem coordenação e articulação do Estado, flexibilizar
as regras estaduais como se se tratasse de assunto local, apenas, posto
que a pretexto de sua iniciativa suplementar (art. 30, II, da CF).
A
Constituição
do
Estado,
neste
sentido, estabelece no artigo 222 que “as ações e os serviços de saúde
executados e desenvolvidos pelos órgãos e instituições públicas
estaduais e municipais, da administração direta, indireta e fundacional,
constituem o sistema único de saúde, nos termos da Constituição
Federal, que se organizará ao nível do Estado, de acordo com as
seguintes diretrizes e bases: (...) III - integração das ações e serviços
com base na regionalização e hierarquização do atendimento
individual
e
coletivo,
adequado
às
diversas
realidades
epidemiológicas.” (destaque acrescido) Tal o que reforça a
necessidade de coordenação e observância de uma articulação a partir
do regramento estadual, naturalmente conformado pela visão geral da
situação do Estado e de suas Regiões.”
Sucede que, independentemente disso, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em particular para os casos em que
como o presente
é a
Municipalidade quem combate a normatização estadual de imposição
da quarentena, assentou-se neste Órgão Especial a compreensão de que
se está assim a discutir lei em tese, o que atrai a incidência o enunciado
da Súmula 266 do STF. Diferente, portanto, do que o Colegiado vem
decidindo para impetrações de quem individualmente se considere
afetado pelas restrições às suas atividades.
Confira-se,
de
mesma
relatoria,
julgamento unânime e com declaração de voto justamente no sentido
que se vem de referir: MS n. 2067166-20.2020.8.26.0000, j.
29.07.2020. O acórdão ainda remete a outro precedente, igualmente
mandado de segurança impetrado pela Municipalidade em face dos
decretos estaduais e imposição e prorrogação da quarentena: MS n.
2106870-40.2020.8.26.0000, rel. Des. Beretta da Silveira, j.
24.06.2020
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem,
na forma do artigo 6o, par. 5o, Lei no 12.016/09, c/c o artigo 485, inciso
VI, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator